Tribunal: TJDFT
Processo: 0745692-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0745692-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A AGRAVADO: ALCINO JUNIOR DE MACEDO GUEDES, MONICA CRISTINA DA SILVA VIEIRA DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora